Tribunal: TJMT
Processo: 1014746-95.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014746-95.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ARTHUR BLEICH - CPF: 213.179.419-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal, destinada à cobrança de IPTU dos exercícios de 2017 a 2020, ajuizada em face de espólio de contribuinte falecido em 2006, antes do fato gerador.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a viabilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio quando o devedor faleceu antes da constituição do crédito tributário.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é admitido apenas quando o falecimento ocorre após a citação do contribuinte nos autos da execução fiscal, o que não ocorreu neste caso, visto que o óbito precedeu o próprio fato gerador.
4. Com fundamento na Súmula 392 do STJ, é vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que implique alteração do sujeito passivo, limitando-se às correções de erros materiais ou formais. A inexistência de legitimidade passiva do espólio, em virtude do falecimento anterior à constituição do crédito tributário, configura carência de ação, o que impõe a extinção da execução sem resolução de mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é inadmissível quando o falecimento do devedor ocorre antes da constituição do crédito tributário, implicando a extinção da execução fiscal por ausência de legitimidade passiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Súmula 392 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1826150/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no AREsp 1431275/SP, Rel. Min. Francisco Falcão

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de apelação manejado pela parte ora agravada, em que fora dado desprovimento mantendo a sentença de extinção
em razão do falecimento da parte Devedora.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a execução foi ajuizada em face do Espólio, que o imóvel não foi objeto de partilha perante o Registro de Imóveis.

Alega que
“mesmo que tenha sido homologada a partilha, somente com o registro dos respectivos formais é que se dá a transferência da propriedade aos herdeiros, não podendo ela ser oposta ao fisco”
.

Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, anulando a sentença do juízo de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de apelação manejado pela parte ora agravada, em que fora dado desprovimento mantendo a sentença de extinção
em razão do falecimento da parte Devedora.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande em face do ESPOLIO DE ARTHUR BLEICH

para cobrança do IPTU dos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020.

A sentença extinguiu a execução, sob o fundamento de que inviável o prosseguimento da execução fiscal contra a sucessão daquele que já era falecido antes mesmo do fato gerador. A decisão monocrática manteve a extinção.

O Ente Municipal agravou da decisão alegando a nulidade da sentença, vez que a execução foi proposta em face do espolio.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não se admitir o redirecionamento da execução contra o espólio
tão somente
na hipótese de a execução fiscal ter sido proposta contra o devedor
depois
de sua morte:

[...] 2.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
.

3.
Assim,

se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
,
VI
, do
CPC/2015
. Precedentes:
AgRg no REsp 1.455.518/SC
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e
AgRg no AREsp 555.204/SC
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma,
REsp 1826150/RS
,
relator
Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução fiscal ajuizada em desfavor de pessoa já falecida, como ocorreu no presente caso, não comporta redirecionamento por meio da substituição da CDA, tendo em vista que o feito executivo deveria ter sido proposto em face do respectivo espólio
. Nesse sentido:
EDcl no AgRg no AREsp n. 580.161/MG
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 14/4/2016;
AgRg no AREsp n. 772.042/MG
, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 3/2/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt no AREsp 1431275/SP
,
relator
Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que vedado é o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio na hipótese
em que o falecimento do executado ocorrer antes da constituição do crédito tributário
, pois resulta na alteração do polo passivo da demanda.

[...] 1.
Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o redirecionamento da execução contra o espólio não é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da
constituição
do crédito tributário
.

2. Nessa linha de entendimento, confira-se a Súmula
392
/STJ, que reza o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Precedentes:
AgRg no AREsp. 524.349/MG
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 14.10.2014;
AgRg no REsp. 1.455.518/SC
, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 26.3.2015;
AgRg no AgRg no REsp. 1.501.230/RS
, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 10.6.2015;
AgRg no AREsp. 729.600/MG
, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14.9.2015.[...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt no REsp 1667198/RS
,
relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...] IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria
constituição
o do crédito tributário
. Precedentes do STJ (
AgRg no AREsp 373.438/RS
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 26/09/2013;
AgRg no AREsp 324.015/PB
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/09/2013;
REsp 1.222.561/RS
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/05/2011).

V. Nos termos da Súmula
392
/STJ, ‘
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
’. [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt no AREsp 1280671/MG
,
relatora
Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Desse modo, entendo que dúvida não há de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio
é juridicamente possível
, quando o
falecimento
do devedor
ocorrer depois da propositura da execução
, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa sucede à constituição do crédito tributário.

Logo, em consulta ao sistema da Secretaria da Receita Federal é possível extrair que o
executado nasceu em 1944 e faleceu em 2006
, o fato gerador da CDA executada é de 2017, 2018, 2019 e 2020, ou seja, o falecimento foi
antes
da constituição, resultando diretamente na alteração do polo passivo da demanda devendo os autos serem extintos .

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024